Tribunal: TJES
Processo: 5002981-15.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002981-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HARISON FABRICIO LEMKE DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. CUSTÓDIA REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para a decretação da prisão preventiva, devem estar presentes os requisitos do art. 312 do CPP, de forma cumulativa a alguma das hipóteses do art. 313 do mesmo Estatuto Processual.

3.
Acerca do art. 313, III, do CPP, o STJ orienta que
"o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal"
(STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4.
No entanto, não se fazem presentes
in casu
as hipóteses do art. 313, do CPP, não se adequando o presente caso ao inciso III, porquanto a última medida protetiva existente em favor da vítima havia sido revogada em novembro de 2022, inexistindo medida protetiva vigente quando da prática dos fatos, em janeiro de 2023, razão pela qual se faz imperiosa a ratificação da decisão preliminar que revogou a prisão, mas manteve as medidas protetivas impostas no procedimento 000002-18.2023.8.08.0049 e impôs outras cautelares diversas da prisão.

5. Ordem concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, ratificando a liminar a seu tempo deferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de HARISON FABRICIO LEMKE DA SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 147 do CP nos autos da ação penal nº. 0000001-33.2023.8.08.0049.

A impetrante sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva e que o paciente não possui condições de arcar com a fiança arbitrada em R$ 3.000,00 (três) mil reais, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que seja ele colocado em liberdade.

Uma vez deferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de HARISON FABRICIO LEMKE DA SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 147 do CP nos autos da ação penal nº. 0000001-33.2023.8.08.0049.

A impetrante sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva e que o paciente não possui condições de arcar com a fiança arbitrada em R$ 3.000,00 (três) mil reais, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que seja ele colocado em liberdade.

Uma vez deferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

Após a tramitação do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, embora tenha sido inicialmente arbitrada fiança pela autoridade policial, quando da audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, III, do CPP, e no art. 20, da Lei 11.340/06, o que ensejou, logicamente, a revogação da fiança arbitrada.

In casu,
constata-se que em 04/01/2023, o paciente foi preso em flagrante porque teria
"ameaçado a vítima, sua ex-companheira, de morte, através de uma ligação telefônica feita para um amigo da ofendida, com quem ela estava, tendo a sra Mariliene acionado a PMES em seguida, que logrou êxito em encontrar o conduzido na casa de sua genitora".

Como se sabe, para a decretação da prisão preventiva, devem estar presentes os requisitos do art. 312 do CPP, de forma cumulativa a alguma das hipóteses do art. 313 do mesmo Estatuto Processual.

Acerca do art. 313, III, do CPP, o STJ orienta que
"o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal"
(STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

No entanto, não se fazem presentes
in casu
as hipóteses do art. 313, do CPP, não se adequando o presente caso ao inciso III, porquanto a última medida protetiva existente em favor da vítima havia sido revogada em novembro de 2022, inexistindo medida protetiva vigente quando da prática dos fatos, em janeiro de 2023, razão pela qual se faz imperiosa a ratificação da decisão preliminar que revogou a prisão, mas manteve as medidas protetivas impostas no procedimento 000002-18.2023.8.08.0049
e impôs outras cautelares diversas da prisão.

Confira-se, neste sentido:

HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. É impossível transferir a discussão a respeito da inexistência dos crimes descritos na denúncia para a via do habeas corpus, cujas cognição - sumária e superficial - e ausência de real contraditório não permitem a análise vertical e definitiva acerca de alegações que versam sobre a reconstrução histórica dos fatos. 2. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso com pena cominada máxima superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente. 3. É inadmissível a prisão preventiva, amparada no art. 313, I, do CPP, se, apesar de o Juiz sinalizar a investigação de outros crimes que tornariam cabível a medida extrema pelo critério da quantidade da pena, a única acusação que pesa atualmente contra o paciente, coexistente com o ato judicial impugnado, é a de suposta coação no curso do processo, com pena máxima não superior a 4 anos. 4.
Afasta-se a hipótese do art. 313, III, do CPP se o Magistrado e o Tribunal de Justiça destacaram não ter havido o descumprimento de medida protetiva de urgência, porquanto o contato do paciente com a vítima ocorreu dias depois da expiração do prazo de sua vigência.
5. Apesar do não cabimento da prisão preventiva, é forçoso concluir que a autoridade judicial indicou motivação idônea, apoiada em dados concretos extraídos dos autos, a atestar a necessidade de alguma cautela para evitar a prática de infrações penais. Registrou o histórico de intimidações (em tese) perpetradas pelo paciente contra sua ex-esposa e afirmou que nem mesmo medidas protetivas de urgência, vencidas há poucos dias, o impediram de proferir nova ameaça contra a vítima. 6. Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP). 7. Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. (STJ, HC n. 434.772/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018)

Também ratifica-se a advertência ao paciente de que o descumprimento de quaisquer das medidas protetivas impostas em favor da vítima poderá ensejar a nova decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP.

Ante o exposto, na esteira do parecer exarado pela Procuradoria de Jutiça, CONCEDO a ordem postulada, ratificando a decisão liminar que determinou a soltura do paciente, mediante manutenção das medidas protetivas fixadas em favor da vítima nos autos do procedimento 000002-18.2023.8.08.0049 e imposição de outras cautelares diversas enumeradas na oportunidade.

É como voto.